Tribunal: TJBA
Processo: 0501659-04.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501659-04.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LISBOA SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão de veículo, promovida por instituição financeira em razão da inadimplência do devedor, ora apelante, quanto às parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão ou prejudicialidade externa entre a Ação de Busca e Apreensão e a alegada Ação Revisional, a justificar a reunião ou suspensão dos processos.

III. Razões de decidir

3. A constituição da mora do devedor foi devidamente comprovada nos autos, em conformidade com o disposto no §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento.

4. Não há conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional, pois ambas possuem causas de pedir e objetos distintos. A Revisional visa a modificação de cláusulas contratuais, enquanto a Busca e Apreensão busca a consolidação da posse do bem em razão da inadimplência. A mera prejudicialidade externa não justifica a reunião dos processos, sobretudo quando não há risco de decisões conflitantes.

5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o simples ajuizamento de Ação Revisional não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, especialmente quando o devedor não comprova a realização de depósito judicial das prestações devidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido, mantendo-se a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão. Tese de julgamento:
"A constituição da mora do devedor, comprovada nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, ainda que pendente Ação Revisional, inexistindo conexão ou prejudicialidade externa entre as demandas."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 55, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-BA, AI nº 80213959620208050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0501659-04.2016.8.05.0004
, oriundo da comarca de Alagoinhas, em que figuram, como apelante,
ANTONIO LISBOA SANTOS
, e, como apelado,
BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.